Tribunal: TJPA
Processo: 0800822-24.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800822-24.2018.8.14.0045

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LOPES & NOBRE INDUSTRIA DE LATICINIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA POR INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. CARACTERIZADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. In casu restou caracterizada a ausência de interesse processual e o abandono da causa pelo exequente/agravante, pois após a sua

intimação para se manifestar quanto ao prosseguimento do processo sobre diligências para a citação do executado, não houve atendimento da determinação judicial, portanto, nestas circunstancias, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, de ofício por abandono. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 05.02.2024 até 15.02.24.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do edital no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por

ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da Execução Fiscal que ajuizou em desfavor de LOPES E NOBRE INDÚSTRIA DE LATÍCINIOS LTDA, tendo em vista que houve a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono processual, na forma do art. 485, inciso III, do CPC, posto que regularmente intimado o autor não se manifestou sobre as diligências necessárias ao prosseguimento do feito com a citação do executado.

Argui inicialmente o pedido de retratação da decisão agravada.

Caso não haja retratação, o agravante alega que a sentença merece reforma, em síntese, sob o fundamento que haveria necessidade de intimação pessoal da intenção de extinguir o processo por abandono, o que não teria ocorrido na espécie, sendo aplicado o disposto no art. 485, incisos II e III, §1.º, do CPC, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria, e que deveria ser promovida a diligência nas modalidades estabelecidas nos arts. 7.º e 8.º da Lei n.º 6.830/80, com a tentativa de citação por edital, por se tratar de atos sucessórios previstos em lei.

Diz ainda que não localizada a executada caberia o arquivamento provisório, na forma do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, para a reforma da sentença e prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo do agravante. Vejamos:

Consta dos autos que incialmente foi determinada a emenda da inicial, para que o agravante fornecesse o endereço da parte executada, sob pena de indeferimento, na forma do art. 321 do CPC, consoante consta do ID-
13005206 - Pág. 1,

o que ensejou o fornecimento dos endereços na
RUA SERGIPE, S/N, BAIRRO CENTRO, CUMARU – DO NORTE, CEP 68398-000 ou Caso o Aviso de Recebimento – AR da citação postal retornar sem sucesso, desde já requer a citação da empresa por correios no endereço da sede principal da empresa, localizada na Rodovia BR. 158, S/N, KM 10, Bairro da Zona Rural, Município de Redenção, CEP 68.550-000.

Ocorre que, não houve êxito na diligência, ensejando a determinação de intimação do agravante para fornecesse os dados necessários a realização da citação, mas regularmente intimado de forma eletrônica o agravante deixou de se manifestar, conforme consta do ato ordinatório e certidão do ID-13005215 - Pág. 1 e ID-13005216 - Pág. 1, o que deu origem a sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, conforme consta do ID-13005217 - Pág. 1.

Nestas circunstâncias, a sentença não merece reparos, pois i
nobstante os fundamentos consignados no arrazoado do agravante, entendo que de fato se caracterizaram os elementos estabelecidos no art. 485, inciso III, do CPC, e por isso, foi mantida monocraticamente a sentença na decisão agravada, posto que o apelante, ora agravante, foi regularmente intimado para promover diligência no sentido de citação da executada, na forma exigida no art. 40, §1.º, II e III, da Lei n.º
6.830/80, mas permaneceu inerte, conforme se verifica da Certidão constante do ID- 13005216 - Pág. 1.

Assim, entendo que o MM. Juízo a quo apl
icou corretamente o direito ao caso concreto, pois o exequente deixou de proceder a diligência que lhe foi determinada, ensejando a compreensão de abandono da causa, por ausência de interesse no prosseguimento da execução.

Nestas circunstâncias, o entendimento consignando em precedentes do Superior Tribunal de Justiça é favorável a extinção do processo, sem resolução do mérito,
ex ofício,
face a existência de abandono do processo, na forma do art. 485, inciso III, do CPC, conforme os seguintes julgados:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA DEMONSTRAR INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARTE QUE SE MANTÉM INERTE.

1. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ vem firmando entendimento sobre a possibilidade de extinguir o feito sem resolução do mérito ex officio, por abandono do polo ativo, quando se mantiver a parte inerte, independentemente de requerimento da parte adversa. 2. Hipótese em que o autor, ora agravante, foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento da Execução Fiscal no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do feito nos termos do § 1º do inciso III do art. 267 do Código de Processo Civil. 3. O prazo em questão é peremptório, razão pela qual deve ser observado. Uma vez ultrapassado, indiscutível a inércia da parte.

4. Recurso Especial não conhecido.”

(REsp n. 1.710.652/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2018, DJe de 16/11/2018.)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido.

(REsp n. 1.674.261/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 13/9/2017.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. Na hipótese, a Corte Regional considerou que a Fazenda Nacional não apresentou o processo administrativo, ou no mínimo, documentos que comprovassem a realização de diligências para localização do mesmo, promovendo, assim, a referida reconstituição do processo desaparecido.

2. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa.

3. Agravo regimental não provido.”

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.351.378/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 18/2/2014.)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535, II, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. INEXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE EXECUTADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.

2. A Primeira Seção deste Tribunal, no julgamento do REsp 1.120.097/SP, firmou o entendimento de que, nas execuções fiscais não embargadas, a inércia da exequente, diante da intimação pessoal para promover o andamento do feito, configura abandono de causa, cabendo ao juiz determinar a extinção do processo ex officio, sem julgamento de mérito, afastando a incidência da Súmula 240/STJ.

3. Cumpre registrar que o recorrente foi intimado para dar andamento ao feito, contudo permaneceu inerte. Novamente intimado para que se manifestasse no prazo de 48 horas, mais uma vez não se pronunciou no prazo legal de 48 horas estabelecido. Somente vindo a requerer o mandado de penhora após 5 meses do prazo, entretanto sem pedir a suspensão do processo por não ter encontrado bens passíveis de penhora, nos termos do art. 40 da LEF.

4. Recurso especial a que se nega provimento.”

(REsp 1435717/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO FEITO, POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO EXPRESSO DA PARTE CONTRÁRIA. DESNECESSIDADE, EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL NÃO EMBARGADA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.120.097/SP. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. INOVAÇÃO RECURSAL, EM AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.120.097/SP, é tranquila no sentido de que, em sede de Execução Fiscal não embargada, não se exige, para a extinção do feito, por abandono da causa, o requerimento da parte contrária, tendo sido o autor intimado para dar seguimento ao processo, sob pena de extinção da demanda. No caso, determinada a manifestação do autor, em 48 horas, a sua resposta, apenas 39 dias após a retirada dos autos, não pode ser levada em consideração, porquanto desrespeitado o prazo processual peremptório. Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1.434.146/RN, Rel.

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/06/2014).

II. Na forma da jurisprudência do STJ, ‘Não cabe a adição de teses não expostas no recurso especial em sede agravo regimental’ (STJ, AgRg no AREsp 35.526/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/03/2014).

III. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1457991/RN, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 03/09/2014)

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem asseverou que ocorreu abandono da causa, uma vez que, após a intimação da parte exequente para se manifestar quanto à manutenção e/ou cumprimento do parcelamento, não houve atendimento da determinação judicial.

2. Em se tratando de execuções não embargadas, a jurisprudência do STJ considera possível a extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, por abandono do polo ativo, quando a parte se mantiver inerte, independentemente de requerimento da parte adversa.

3. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.

4. Recurso Especial não provido.”

(REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017)

Assim, os fundamentos não são hábeis a reformar a decisão agravada, pois entendo que encontra respaldo em entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença de extinção do processo, por abandono, na forma do art. 485, inciso III, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 15/02/2024